Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico. Regime semiaberto. Filhos menores. Enfermidade.
1 – Conquanto o art. 117 da LEP restrinja a concessão da prisão domiciliar aos apenados em regime aberto, o e. STJ a admite nos casos de regimes semiaberto e fechado, em hipóteses excepcionais e dada a gravidade das circunstâncias do caso concreto.
2 - Se o apenado, condenado à pena em regime semiaberto por crime de furto, não provou que as filhas menores estão em situação de vulnerabilidade e que é imprescindível aos cuidados delas, sobretudo porque beneficiado com a suspensão do cumprimento de pena em virtude da situação atual de crise, não se concede a prisão domiciliar.
3 - A situação financeira precária da família do apenado, embora questão sensível, não justifica, por si, a prisão domiciliar. A prisão domiciliar prevista no inciso III do art. 117 da LEP destina-se a resguardar o filho menor ou deficiente que esteja desassistido e o apenado seja imprescindível aos cuidados dele.
4 - Não se pode examinar, antes de ser recolhido à prisão, que a doença de que se diz portador o apenado, não pode ser tratada e acompanhada pelos profissionais de saúde que atuam no estabelecimento prisional, sobretudo se não provado seu estado atual de saúde.
5 - Agravo não provido.